Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722323-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR CORTES MAGALHAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal proposta por IGOR CORTES MAGALHÃES com o objetivo de cassar ou, subsidiariamente, modificar a sentença proferida na ação penal autuada sob o n. 2013.02.1.006612-6, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Considerando que o requerente não instruiu a inicial com qualquer documento, exceto o instrumento procuratório, e, tendo este indicado tão somente o número dos autos físicos da ação penal, inviabilizando o acesso por esta Relatora, foi assinalado prazo para a juntada de cópia da sentença condenatória, da respectiva certidão de trânsito em julgado, além das demais cópias do processo que o requerente julgar necessárias ao exame do pleito, sob pena de indeferimento da inicial (ID 59879743). Ao ID 60152916, o autor peticionou pugnando pela dilação do prazo concedido. Deferido o pleito (ID 60297373), sobreveio a petição de ID 60991276, em que o requerente pleiteou a juntada dos documentos sob os ID’s 60991286 e 60991288. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça ao ID 61272007, em que oficia pelo indeferimento da inicial, tendo em vista a ausência de juntada dos documentos necessários para a admissibilidade do pedido revisional. É o relatório. Decido. A inicial comporta indeferimento. Acerca da revisão criminal, o § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal assim preveem, respectivamente: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los. No caso, pela análise dos documentos apresentados aos ID’s 60991286 e 60991288, constata-se que o requerente trouxe apenas a cópia da sentença e de alguns documentos dos autos da ação penal n. 2013.02.1.006612-6, alguns deles fracionados, como o acórdão proferido no recurso em sentido estrito (ID 60991286 – pp. 1/2), impossibilitando a compreensão necessária ao exame do pleito. Deixou, portanto, de juntar a cópia da certidão de trânsito em julgado e dos demais documentos imprescindíveis à comprovação dos fatos arguidos. Outrossim, não se extrai, da petição inicial, elementos mínimos que evidenciem novas provas a ensejarem a cassação ou a modificação da sentença condenatória. Logo, torna-se impossível a apreciação do pedido revisional, ante a ausência de condições de procedibilidade. Nesse contexto, ante o não cumprimento dos requisitos legais pelo requerente, a presente revisão criminal não deve ser admitida. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fundamento nos artigos 89, inciso III, e 244, ambos do Regimento Interno desta Corte. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora